Tribunal: CARF
Processo: 11239.001981/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11239.001981/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.445 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
REDE BIG GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88.)
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ao identificar os elementos constitutivos do lançamento, a Autoridade Fiscal
não está a determinar o vínculo empregatício para efeitos trabalhistas, mas tão
somente para identificar a ocorrência do fato gerador tributário
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. A conselheira Mônica Renata Melo Ferreira Stoll votou como
suplente convocada em razão da publicação da exoneração do conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11239.001981/2010-15
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11239.001981/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer
Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de lançamento de contribuições previdenciárias, parte do
segurado, da empresa e de terceiros, incidentes sobre valores pagos a transportadores rodoviários
autônomos no período de 08/2003 a 12/2004.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 75 a 87) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 101 a 106).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 111 a 140) em que se arguiu:
a) que descabe a imputação de responsabilidade aos diretores da empresa
autuada;
b) que o INSS não é competente para reconhecer o vínculo trabalhista;
c) a inconstitucionalidade da multa por afronta aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva;
d) da improcedência da taxa Selic para cálculo dos juros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11239.001981/2010-15

1
Da responsabilidade dos diretores
O recorrente se insurgiu contra a enumeração dos sócios e contadores da empresa
na Relação de Vínculos, sob o argumento de que não lhes poderia ser atribuída a
corresponsabilidade sobre o crédito tributário porquanto não haveria, nos autos, prova de que
teriam atuado com dolo, fraude, simulação ou excesso de poderes.
Ocorre que, consoante a Súmula Carf no 88, a Relação de Vínculos é apenas peça
informativa da Notificação de Lançamento e não tem o condão de atribuir a responsabilidade
tributária a terceiros:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
2
Da competência do INSS
O recorrente alegou que não caberia ao Fisco Previdenciário estabelecer o caráter
empregatício da relação entre o recorrente e o motorista, aduzindo que essa seria competência
exclusiva da Justiça do Trabalho. Alegou, ainda, que contratou serviços de transporte autônomo,
sem vínculo de emprego.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a questão (e-fls. 104 e 105):
5.3. Passemos a considerar cada pressuposto da relação de emprego, à luz dos
argumentos trazidos neste processo:
a) pessoalidade - cada contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias foi
efetuado com cada prestador, e não com o seu veículo. Foi claramente caracterizada a
obrigação pessoal do prestador de trazer seu veículo e permanecer à disposição da
notificada para o transporte de mercadorias. A empresa parece querer afirmar que
firmou contrato com os veículos, e não com os prestadores, o que é impossível;
b) subordinação — se cada prestador se coloca à disposição de todos os clientes do
supermercado para auxiliá-los no transporte das mercadorias compradas, cada um deles
poderia ser tido como prestador autônomo de serviços, mas há um contrato de prestação
de serviços que vincula o prestador ao supermercado, e portanto ele está ali na condição
de trabalhador que presta serviços ao mercado, ainda que no mesmo período preste
serviços a outro mercado também. Logo, é o contrato que efetua a vinculação do
prestador, estabelecendo regras para o seu serviço, ainda que flexíveis, mas
caracterizando claramente a subordinação dos prestadores ao mercado. Pergunta se: se
um transportador não cumpre sua obrigação, seu mau desempenho será questionado
apenas pessoalmente, ou será o mercado responsabilizado?
c) não eventualidade — quando se cuida deste requisito, não é somente quanto ao tempo
empregado no serviço, mas quanto à vinculação da atividade do trabalhador á atividade-
fim da empresa. O serviço eventual é aquele que não guarda qualquer relação com a
atividade principal do contratante. Se o supermercado vende mercadorias e se coloca na
condição de um prestador de serviços á comunidade, no tocante à entrega de
mercadorias, quem executa o serviço de entrega guarda uma relação intrínseca com a
atividade-fim da empresa, ainda que o tempo decorrido na prestação do serviço de
entrega não obedeça a horários fixos. Logo, é claro que o referido serviço em tela não
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11239.001981/2010-15

pode ser tido como eventual, mas até rotineiro e indispensável à boa prestação de
serviços por parte da notificada. Além disso, quanto ao tempo, o auditor fiscal esclarece
que "o motorista permanece todo o dia, das 7 às 21 horas, de segunda a sábado, e, em
alguns estabelecimentos, na manhã dos domingos, à disposição exclusiva do
contribuinte";
d) onerosidade — o contrato de prestação de serviços de entrega de mercadorias é
firmado entre as partes e prevê pagamentos pelos serviços prestados, logo é evidente a
existência deste pressuposto da relação de emprego. Porém, acresce-se a isto a
informação constante no Relatório Fiscal de que "a remuneração é fixa, mensal",
ressaltando ainda mais a previsão da continuidade da prestação de serviços mediante
remuneração expressa em contrato com valores determinados.
5.4. Independentemente do disposto em contrato, então, se de fato se configuram todas
as condições necessárias para a existência de relação de emprego, esta relação
efetivamente existe. Não é simplesmente o contrato que vai poder dizer se tal relação
existe ou não, mas a situação de fato vai claramente demonstrar a existência ou não dos
referidos pressupostos. Não é por outro motivo que, entre os requisitos constantes do
art. 12, I, a, da Lei 8.212/91, para a caracterização da relação de emprego, não se
encontra a assinatura de qualquer contrato, mas a necessidade da ocorrência de
situações de fato que, mesmo sem a anuência expressa entre as partes, espelham o que
foi definido tanto na CLT, no art. 3.°, quanto no disposto no art. 12, I, a, da Lei
8.212/91.
5.4.1. Portanto, não é o INSS, nem a Justiça do Trabalho, mas é a Lei que define e
determina claramente os pressupostos da relação de emprego, e o auditor fiscal, no
cumprimento desta mesma Lei, identifica-os e encaminha a competente notificação de
débito. Também por isto, não tem qualquer cabimento qualquer empresa, mesmo no
ardor dos seus argumentos de defesa, vir a declarar nos autos de qualquer processo
administrativo a incompetência do INSS ou de qualquer outro agente público na
aplicação da Lei que a obriga.
5.4.2. Conclui-se, então, que cada um dos pressupostos inerentes à relação de emprego
estão indubitavelmente presentes nesta relação estabelecida entre a notificada e os
trabalhadores relacionados, não tendo, quanto a isto, apresentado a empresa argumento
que possa conduzir a entendimento diverso do já relatado.
Percebe-se que o recorrente, que é um supermercado, mantinha motorista para
fazer as entregas, profissional que trabalhava com carga horária e salário definidos, sob
subordinação direta e com regularidade. Ao contrário do que afirmou o recorrente, o
reconhecimento da relação profissional existente para efeito de enquadramento do segurado é
competência da Auditoria Fiscal e decorre do art. 142 do Código Tributário Nacional. Observe-
se que ao identificar os elementos constitutivos do lançamento, a Autoridade Fiscal não está a
determinar o vínculo empregatício para efeitos trabalhistas, mas tão-somente para identificar a
ocorrência do fato gerador tributário.
Não há reparo a fazer na decisão recorrida.
3
Da taxa Selic
O recorrente alegou que os juros não poderiam ser calculados com base na
variação da taxa Selic. Porém, a questão já está há muito pacificada no âmbito do Carf, nos
termos do que dispõe a Súmula Carf no 4, que admite a incidência de juros moratórios calculados
à taxa Selic.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.445 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11239.001981/2010-15

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital